Tribunal: CARF
Processo: 10940.720401/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720401/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
JOAO ADALBERTO MOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INCLUSÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir áreas de preservação permanente com a finalidade de reduzir ou excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 111,03 ha.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, este pelas conclusões do relator, que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10940.720400/2011-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720401/2011-84
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.659, de 03 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que apreciou a Impugnação do sujeito passivo relativo ao lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. A exigência é referente a comprovação da área de
exploração extrativa. Imóvel NIRF 6.658.197-4 FAZ. VACA BRANCA – II – Matr. 4490
PARTE E 4491.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, aqui sintetizados:
Quanto à área de exploração extrativa

A interessada não contesta a matéria à epígrafe, portanto, com base no art. 17 do
Decreto 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei 9.532/97, trata-se de matéria
incontroversa
Quanto à área de preservação permanente

Para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua existência,
sendo necessária, também, a prova de que essa área foi informada em Ato Declaratório
Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, aduzindo
os seguintes argumentos, em síntese, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Toda a documentação necessária à comprovação do erro material foi apresentada, qual
seja, mapa de uso do solo, laudo de APP com ART.
No julgamento da DRJ, também houve o reconhecimento, porém equivocado quanto à
área total da APP, a qual perfaz 211,0 hectares, conforme 'documentos e não 153,96,
como decidido.
Outro equívoco é quanto à área do imóvel, composto por PARTE da matrícula 4.490
{697,§2 hectares) e não a sua integralidade (740,45), haja vista que essa diferença,
42,93 é declarada em separado pelo proprietário Sr. José Hamilton Moss Filho, no
NIRF 6.659.339-0, onde declara essa área 42,93 ha + 27,7 lia, referente à matricula
6.582, totalizando 70,5 ha
Assim, a área em questão, 712,6 hectares, é composta por 697,52 (parte da matrícula
4.491) + 15,08 (integralidade da matricula4.491), com 211,0 hectares de APP.
Ambos os julgados se prendem, única e exclusivamente, nessa questão, para indeferir,
o que é de direito, diga-se de passagem, que é a retificação ex-oflicio da DITR, por
comprovado erro material do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.659, de 03 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

(...)1
Em que pese o raciocínio estruturado do voto do I. Relator, não
compartilho do seu entendimento sobre a impossibilidade de reconhecer
o erro de fato na declaração do exercício fiscal.
No procedimento de revisão, após regularmente intimado, o contribuinte
alegou a ocorrência de erro no preenchimento da declaração. Em vez de
área de exploração extrativa, deveria classificá-la como área de
preservação permanente.
A autoridade tributária procedeu à glosa da área de exploração extrativa,
porém não prosseguiu no exame da área de preservação permanente, por
ausência do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Eis a descrição dos fatos na notificação de lançamento (fls. 03):
(...)
Da análise da Documentação apresentada constatou-se o que segue
a) Nos documentos apresentados, não consta área com exploração extrativa, nos
esclarecimentos por escrito o contribuinte informa que houve erro, a área
declarada como exploração extrativa, na verdade são áreas de APP. Justifica-se
dessa forma, a glosa da área de exploração extrativa declarada.
b) Quanto à alegação de se tratar de área de APP, não foi considerada por deixar
de apresentar ADA Ato Declaratório Ambiental a que se refere o art. 17-O da
Lei n° 6 938, de 31/08/1981, com redação dada pelo art. I' da Lei 10.165, de
27/12/2000.
(...)
Quando o contribuinte solicita o reconhecimento da existência de áreas
de preservação permanente, para fins de exclusão da área tributável do
imóvel, não pleiteia a revisão de toda e qualquer campo da declaração,
tão somente a área que alegou a ocorrência de erro de fato no
procedimento de revisão fiscal.
A propósito, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a incluir área de interesse ambiental com a
finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no processos 10940.720400/2011-30 e no
Acórdão 2401-007.659, paradigma desta decisão, adotando e transcrevendo o voto vencedor, proferido
majoritariamente pelo colegiado julgador.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN),
veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por
analogia ao lançamento por homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No presente caso, foi exatamente o que ocorreu. No procedimento de
revisão da declaração, antes de qualquer lançamento de ofício, o
contribuinte invocou, com apoio em laudo técnico, a existência de área
de preservação permanente no imóvel rural, declarada equivocamente
como área de exploração extrativa.
Com a impugnação, instaurou-se a fase litigiosa, tendo sido a matéria
expressamente contestada pelo contribuinte. Portanto, não se trata de
reconhecer de ofício áreas não declaradas em época própria.
Quanto ao mérito, o recurso voluntário postula uma área de preservação
permanente de 211,0 ha. Porém, o acervo probatório carreado aos autos
não é capaz de confirmar tal pretensão, mas sim uma área menor. Senão
vejamos.
O laudo técnico da matrícula no 4.490, referente ao imóvel com área total
de 740,45 ha, emitido pelo engenheiro agrônomo Flávio Augustus
Burbulhan, CREA 92.196/PR, em 30/05/2011, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), indica uma área de
preservação permanente de 148,05 ha (fls. 36/41).
Na mesma data, o profissional também subscreve o laudo técnico da
matrícula no 4.491, relativa ao imóvel de área total de 15,08 ha, com
descrição de uma área de preservação permanente de 5,91 ha (fls. 47/48).
Ocorre que apenas uma parte da matrícula no 4.490 mantém relação com
o imóvel objeto do presente lançamento fiscal. Com efeito, uma área
menor de 42,93 ha, integrante da área total de 740,45 ha, é declarada em
separado por outro proprietário, possuindo um cadastro fiscal próprio
(NIRF 6.659.339-0).
Entretanto, o laudo técnico não distingue as áreas de preservação
permanente, descrevendo que a área de 148,05 ha está vinculada à
matrícula 4.490 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Guarapuava
(PA).
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que pretende fazer prevalecer
os fatos no processo administrativo. Como o laudo técnico não
especificou a área de preservação permanente que corresponde ao imóvel
rural declarado pelo contribuinte, considero que a área de 42,93 ha,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

declarada pelo outro proprietário, integra a área de preservação
permanente de 148,05 ha do documento.
Apesar do rigor do critério, é adequado para assegurar que a área de
105,12 ha pertence efetivamente ao imóvel declarado pelo contribuinte
com área total de 712,6 ha (148,05 – 42,93 = 105,12 ha).
Logo, com a adição de 5,91 ha da matrícula no 4.491, tem-se uma área de
preservação permanente de 111,03 ha, devidamente comprovada pela
apresentação de laudo técnico subscrito por profissional habilitado
(105,12 + 5,91 = 111,03 ha).
Quanto à exigência do ADA, é aplicável a qualquer área ambiental,
inclusive áreas de preservação permanente, como condição para fruição
da exclusão de tais áreas da tributação do imposto, permitindo o controle
e a verificação delas pelo órgão federal responsável pela proteção do
meio ambiente.
Tal interpretação vai ao encontro do entendimento dado pelo Poder
Executivo por ocasião da edição do regulamento do imposto, sobretudo
nos requisitos estabelecidos para a exclusão da área tributável do imóvel
rural com relação às áreas de interesse ambiental delimitadas pelo
legislador ordinário.
Eis o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(DESTAQUEI)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o exercício
fiscal do lançamento, não caberia, a princípio, reforma da decisão de
primeira instância. Aliás, o fundamento principal do acórdão recorrido é
a falta de prova da informação da área ambiental no ADA com
apresentação tempestiva.
Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a
fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que
reformulou o Código Florestal, pela desnecessidade da apresentação do
ADA para o reconhecimento do direito à isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou
o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual dispensa a contestação e a
interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do
direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e de
reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651,
de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de
contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o,
incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste
colegiado ao Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.
À vista disso, comprovada a existência de áreas de preservação
permanente, a ausência de apresentação do ADA, por si só, não deve ser
impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel rural. Dessa
forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720401/2011-84

Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Por último, é oportuna uma observação. Como ressaltou o I. Relator, a
reclassificação de área de exploração extrativa declarada para área de
preservação permanente não implica os mesmos efeitos tributários: esta,
reduz a área tributável, com reflexo na base de cálculo do imposto;
aquela, influencia o grau de utilização do imóvel rural e, por
consequência, a definição da alíquota aplicável.
Diante disso, a unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução deste acórdão procederá ao recálculo do imposto
devido, considerando a área de preservação permanente de 111,03 ha.
Na hipótese em que a apuração resulte em imposto devido menor que o
declarado originalmente, o lançamento de ofício restará insubsistente.
Nessa situação, o provimento do recurso voluntário ficará limitado ao
cancelamento do débito fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reconhecer uma área de preservação permanente de 111,03 ha no
imóvel rural.

É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 111,03 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital